Tribunal: TJDFT
Processo: 0710750-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PROVAS SATISFATÓRIAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, faz-se necessário o intencional descumprimento de pressuposta decisão judicial que defira à vítima medidas protetivas de urgência. Neste crime o objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, é indisponível, sendo o sujeito passivo, primeiramente, a Administração da Justiça e apenas secundariamente à proteção da vítima.
2.É sabido que a palavra da vítima tem singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, que acontecem geralmente longe de testemunhas. O relato vitimário manteve-se coerente em ambas as fases, não havendo motivos que diminuam sua credibilidade. Além disso, verifica-se que as vias de fato restaram evidenciadas de todo o contexto apresentado, pois registradas em ocorrência policial.
3. Embora o réu tenha sempre negado que ameaçou a vítima, a realidade, no entanto, caminha em sentido oposto às suas afirmações. Verifica-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima que, com medo, colocou a filha nos braços, deixou o apartamento e se socorreu da autoridade policial, registrando ocorrência.
4. Os elementos probatórios carreados aos autos comprovam a materialidade e a autoria dos crimes cometidos pelo apelante, não havendo como acolher a pretensão absolutória defensiva.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.